Tribunal: TJPA
Processo: 0000047-63.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO A REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. EM QUE PESE PROSPERAREM OS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES RECURSAIS, VEZ QUE PELOS DEPOIMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS O CRIME FOI PRATICADO COM USO DE ARMA BRANCA. NO ENTANTO, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, SOBREVEIO A LEI N. 13.654/2018, EXCLUINDO DO ROL DAS QUALIFICADORAS O EMPREGO DE ARMA BRANCA. ASSIM NÃO SE PODE APLICAR EM RAZÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÂO CRIMINAL DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: JHONATAS WENDEL IMBIRIBA NASCIMENTO
BRUNO DA COSTA NOGUEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0000047-63.2014.814.0051
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO A REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA.
EM QUE PESE PROSPERAREM OS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES RECURSAIS, VEZ QUE PELOS DEPOIMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS O CRIME FOI PRATICADO COM USO DE ARMA BRANCA. NO ENTANTO, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, SOBREVEIO A LEI N. 13.654/2018, EXCLUINDO DO ROL DAS QUALIFICADORAS O EMPREGO DE ARMA BRANCA. ASSIM NÃO SE PODE APLICAR EM RAZÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: JHONATAS WENDEL IMBIRIBA NASCIMENTO
BRUNO DA COSTA NOGUEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0000047-63.2014.814.0051

R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra à denúncia que no dia 30 de dezembro de 2013, por volta das 02h20min, os recorridos mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), abordaram as vítimas subtraindo-lhes seus pertences, empreendendo fuga logo em seguida, sendo posteriormente presos.

Transcorrida a instrução processual os apelados foram sentenciados as penas definitivas de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 362 (trezentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime aberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

O MINISTÉRIO PÚBLICO insurge-se em suas razões contra a decisão do juízo
a quo
que não acolheu a qualificadora do uso da arma branca, requerendo a reforma da sentença para que seja incluída a referida qualificadora e, por conseguinte redimensionada as penas.

Em contrarrazões os sentenciados requerm o improvimento do recurso da acusação.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para inclusão da majorante do emprego da arma.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Da análise da admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurgindo-se o Parquet contra a decisão do juízo a quo que não acolheu a qualificadora do uso de arma branca, requerendo a reforma da sentença para que seja incluída a referida qualificadora e, por conseguinte redimensionada as penas.

Da análise dos autos, em que pese prosperarem os fundamentos das razões do recurso do Ministério Público, vez que pelos depoimentos colhidos comprovada a utilização da arma na prática do crime. Ocorre que, após a interposição do presente recurso, sobreveio a Lei n. 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, excluindo do rol de qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos, em que foi utilizado faca, e por ser mais benéfica aos sentenciados, deve retroagir para atingir os roubos praticados nessas circunstâncias.

Assim, em razão da
novatio legis in mellius,
deixo de aplicar a majorante do emprego da arma branca - faca, como requerido no recurso Ministerial. Embora a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), em vigor desde 23/01/2020, preveja o uso de arma branca como causa de aumento da pena. No entanto a referida lei mais gravosa não pode retroagir.

Insta salientar de oficio que embora vislumbre que na segunda fase da dosimetria da pena o juízo singular atenuou as reprimendas aquém do mínimo legal, contrariando jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula 231 do respetivo C. Tribunal, no entanto, verifica-se que o Parquet não se insurgiu quanto a este ponto, e tão somente com relação a arma branca, impossibilitando esta relatora de readequar de oficio à questão em prejuízo aos sentenciados, por encontrar-se tal ponto materialmente precluso. Nesse sentido: STJ- HABEAS CORPUS Nº 470.249 - RJ - Julgado 23 de abril de 2019. Relator:: Ministro Ribeiro Dantas
1
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados
conheço do recurso e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

1

¿No presente caso, verifica-se que o Tribunal
a quo
extrapolou a devolutividade em extensão, porquanto o
Parquet
apenas impugnou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes, constantes da pena-base. (...) Nesses termos, pela regra da
non reformatio in pejus
, não tendo o Ministério Público impugnado a matéria nas razões recursais, tal discussão encontra-se materialmente preclusa pela coisa julgada, não havendo meios no processo penal de alterar o entendimento em desfavor do réu¿. (ST- HABEAS CORPUS Nº 470.249 - RJ 2018/0245498-2 - Julgado 23 de abril de 2019). RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS -